Tribunal: TJDFT
Processo: 0718166-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0718166-69.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO FERREIRA DE SOUSA, MARIA JOSE RODRIGUES CORREIA APELADO: PALLISSANDER ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de pedido de cumprimento de sentença deflagrado pelos credores JOÂO FERREIRA DE SOUSA e MARIA JOSE RODRIGUES CORREIA, ajuizado em processo autônomo, decorrente do decisum transitado em julgado, referente aos autos n. 0028436-92.2003.8.07.0001. A d. juíza de origem indeferiu de plano o pedido de cumprimento, uma vez que o advogado não possuía poderes para atuação (ID 18521610). Irresignados, os apelantes interpuseram a presente apelação. Ao que se vê dos autos, a análise do recurso encontra óbice em sede de juízo de admissibilidade, pois não foram preenchidos os pressupostos para tanto. Observa-se que, quando da interposição do recurso de apelação (ID 18521614), os advogados subscritores não mais representavam os apelantes (ID 66573512 dos autos n. 0028436-92.2003.8.07.0001). Diante deste fato, os recorrentes foram intimados para, no prazo de 10 dias (ID 21061231): i) regularizar a representação processual, devendo acostar a procuração atual; ii) esclarecer se persiste o interesse recursal, diante da petição acostada aos autos originários requerendo a desistência da ação por acordo extrajudicial realizado pelos litigantes (ID 66573507 dos autos n. 0028436-92.2003.8.07.0001); e iii) em caso de expresso interesse recursal, comprovar a miserabilidade jurídica, ante o pedido de gratuidade de justiça e a ausência de preparo. Contudo, nenhum item da determinação foi atendido, conforme certidão de ID 22022106. Assim, ausente requisito indispensável para patrocinar uma causa em juízo (capacidade postulatória), conforme parte inicial do artigo 104 do Código de Processo Civil, bem como ausente a regularidade formal do recurso, ante a não comprovação da gratuidade de justiça vindicada (ou recolhimento do preparo), o não conhecimento do apelo interposto é medida que se impõe. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação, na forma do permissivo constante do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publiquem-se. Intimem-se. Brasília, 14 de dezembro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora